Tribunal: TJDFT
Processo: 0742322-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0742322-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: C. S. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA CRISTINE LIMA DE SOUZA Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a internação de C.S.C.S. em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de dez mil reais. A agravante relata que o plano de saúde de C.S.C.S., vigente desde 1o/10/2021, possui carência até 29/3/2022 para internações, nos termos da legislação de regência (Lei 9.656/1998). Alega a ausência de urgência ou de emergência que justifique o deferimento da tutela antecipada. Sustenta a irreversibilidade da decisão agravada, pela eventual impossibilidade econômica da agravada em ressarcir os custos do tratamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão, com indeferimento do pedido. Subsidiariamente, pugna pelo arbitramento de caução à agravada para “permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência”. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que a agravada, que conta apenas 7 (sete) meses de idade, é beneficiária de plano de saúde oferecido pela agravante, desde o dia 1o/10/2021. Em 16/12/2021, a criança foi atendida no Hospital Santa Luzia, onde, após atendimento médico e realização de exames, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva pediátrica, conforme relatório médico assinado pela Dra. Raphaela Oliveira, em razão do grave estado de saúde, provocado por uma bronquiolite viral aguda. Conforme consignado na decisão agravada, há probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência, bem como o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, pois, segundo a médica que atendeu a criança, o estado de saúde é grave, existe a possibilidade de piora e de complicações. A previsão contratual de período de carência para internações, que, no caso, vai até o dia 29/3/2022, embora legal, não pode ser invocada para a negativa de cobertura pelo plano de saúde em casos de urgência e de emergência. É o que dispõe o artigo 35-C da Lei 9.656/1998, que regulamenta a matéria, verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. A urgência está caracterizada. Houve recomendação de internação em UTI pediátrica. A jurisprudência do TJDFT é tranquila quanto ao tema. Confira: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a recusa do plano de saúde para autorizar o tratamento recomendado, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência. 2. Caracterizada a situação de urgência a fundamentar a obrigatoriedade de cobertura do atendimento, nos moldes do artigo 35-C da Lei 9.656/98. 3. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. O cumprimento do comando evita tal ônus, devendo o valor da multa permanecer conforme fixado. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1386594, 07279902120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como definidos os que implicarem risco imediato de vida. Embora legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não poderia invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos de emergência ou de urgência, porque tal moldura fática atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1389735, 07286310920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1. Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência. 2. A disposição normativa estatuída no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência. Por essa razão, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde dispensar os procedimentos médicos indicados para a paciente, independentemente do período de carência. 3. A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado à segurada, no momento que, acometida de grave doença, ela mais necessita, sob a alegação de período de carência, não possui amparo legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388435, 07295067620218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao §3o do artigo 300 do CPC, que fixa requisito negativo para a concessão da tutela de urgência, verifico que os efeitos da medida não são irreversíveis. É possível restituir as partes ao status quo caso proferida sentença de improcedência do pedido da autora, porque os valores gastos com a internação poderão ser cobrados da parte contrária. A pressuposição da agravante acerca da impossibilidade econômica da agravada em eventualmente ressarcir os custos do tratamento, pelo simples fato de esta ser beneficiária da justiça gratuita e assistida da Defensoria Pública, não é suficiente para caracterizar o requisito negativo previsto no §3o do artigo 300 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CASOS DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. LEI 9.656/1998. SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA MANTIDA. 1. A Lei 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. Já a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça assevera ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Sob estes prismas, devem ser interpretadas as limitações da Resolução 13 do Conselho Suplementar de Saúde acerca a cobertura de internação durante o período de carência. 2. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, caracterizada a emergência da internação do segurado, presentes se fazem os requisitos da medida, uma vez que a recusa da cobertura não se mostra razoável diante do risco de vida. 3. A pressuposição de inexistência patrimonial para ressarcir eventual reversibilidade da tutela de urgência não é decorrência lógica da alegação de hipossuficiência financeira, pois, nada impede que exista patrimônio passível de liquidação para o adimplemento de eventual débito ou mesmo que a situação financeira se modifique posteriormente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1352987, 07120805120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Indefiro o pedido. I. Brasília, 29 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista